Tribunal: STF
Processo: ARE 1396894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM DIAS ALTERNADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 208, III, é dever do Estado garantir educação especializada aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.



    2. Nesse mesmo sentido, apontam as disposições normativas consolidadas no artigo 227, parágrafo primeiro, inciso II, da referida Carta Magna; o artigo 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 54, III e 208, II. 2.1 Nesse conjunto normativo, transparece a preocupação legal e constitucional, insculpida no ordenamento jurídico brasileiro, em garantir às pessoas com deficiência uma prestação educacional digna e adequada às suas necessidades.



    3. Não se vislumbra irregularidade na orientação pedagógica de redução de carga horária de pessoa com deficiência, especialmente porque a Resolução número 01/2012-CEDF, a qual estabelece normas para o Sistema de Ensino do Distrito Federal, estabelece a possibilidade de currículo funcional flexível, em atendimento às necessidades individuais de cada estudante.



    4. Apesar da absoluta relevância dos fatos relatados pelo apelante, a previsão constitucional de acesso à educação especial, dentro dos limites próprios da Administração Pública na gestão dos recursos disponíveis, está contemplada na hipótese em estudo, dentro das condições estruturais então postas.



    5. Recurso conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 208, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De outra banda, não foi comprovado qualquer prejuízo oriundo da redução da carga horária, uma vez que ao autor continuam sendo ofertadas atividades pedagógicas.



    Destarte, após a leitura dos autos, conclui-se inexistir no caso concreto omissão estatal no provimento do direito à educação inclusiva nos termos mencionados pela legislação comentada.



    Apesar da absoluta relevância dos fatos relatados pelo apelante, a previsão constitucional de acesso à educação especial, dentro dos limites próprios da Administração Pública na gestão dos recursos disponíveis, está contemplada na hipótese em estudo, dentro das condições estruturais então postas, sendo o caso de manutenção integral da Sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente